Tribunal: TJSP
Processo: 1500743-33.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão do réu em harmonia com a prova testemunhal – Reconhecimento na sentença de tráfico privilegiado – Circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico que devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena – Entendimento

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão do réu em harmonia com a prova testemunhal – Reconhecimento na sentença de tráfico privilegiado – Circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico que devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena – Entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral – Parâmetro utilizado para apuração do quantum redutor, previsto no art. 33, § 4, da Lei 11.343/2006 – Regime fechado mantido – Recurso provido em parte, sem repercussão na quantidade da pena definitiva.